Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. PASEP. PROVA APRESENTADA. MÁ-GESTÃO. NÃO COMPROVADA. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro ao estabelecer que a prova juntada aos autos não foi hábil em demonstrar o direto da autora e a má-gestão da conta Pasep pelo banco embargado.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.